Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-74.2025.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010000-74.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LOISLENE SILVA DUARTE - CPF: 063.805.951-80 (APELANTE), LUCAS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 410.632.068-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1010000-74.2025.8.11.0037

APELANTE:
LOISLENE SILVA DUARTE

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS - SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alegou a ilegalidade dos encargos cobrados, como juros remuneratórios, capitalização de juros, substituição da
tabela price
pelo método Gauss e tarifas administrativas (registro de contrato, cadastro, avaliação de bem e seguro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade dos encargos contratuais impugnados pelo autor, especificamente: (i) juros remuneratórios fixados em 2,57% ao mês e 35,57% ao ano; (ii) capitalização mensal de juros; (iii) utilização da tabela
price
como método de amortização; (iv) tarifas administrativas de registro de contrato (R$ 316,00), cadastro (R$ 850,00) e avaliação de bem (R$ 650,00); e (v) seguro prestamista (R$ 1.720,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios não são considerados abusivos pela mera fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382 do STJ), sendo necessária a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto, pois a taxa contratada (2,57% ao mês) não destoa significativamente da taxa média de mercado (2,18% ao mês) para operações semelhantes.

4. É admissível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).

5. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é legal e não constitui, por si só, prática de anatocismo, sendo irrelevante o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

6. As tarifas de registro de contrato (R$ 316,00) e avaliação do bem (R$ 650,00) são válidas, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), pois foram expressamente pactuadas, não se constatou onerosidade excessiva (equivalem a apenas 1,22% e 2,51% do valor da operação) e não há prova de que os serviços não foram efetivamente prestados.

7. Não há abusividade na tarifa de cadastro (R$ 850,00), conforme entendimento do STJ no REsp 1.251.331/RS, por ter sido cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e não apresentar onerosidade excessiva (equivale a apenas 3,29% do valor da operação).

8. A contratação de seguro prestamista (R$ 1.720,00) é válida quando não configurada venda casada, conforme tese firmada pelo STJ nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972), sendo que no caso concreto foi oportunizada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não destoarem significativamente da taxa média de mercado para operações semelhantes.

2. É admissível a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

3. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é legal e não constitui, por si só, prática de anatocismo.

4. São válidas as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro quando expressamente pactuadas, não configurarem onerosidade excessiva e os serviços forem efetivamente prestados.

5. A contratação de seguro prestamista é válida quando não configurada venda casada, sendo oportunizada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LOISLENE SILVA DUARTE
, contra a sentença proferida na
ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO PAN S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

deixando de de condenar o
autor ao pagamento de honorários advocatícios face a ausência de litigiosidade.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização destes e pretende a substituição da tabela
price
pelo método Gauss e a restituição das tarifas administrativas – registro de contrato, avaliação de bem e seguro.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos mencionados.

Contrarrazões no ID nº 346980980, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário nº 123059899, firmada em 24/01/2025, a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
2,57% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de janeiro de 2025, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,18% ao mês e 1,48% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “1.1”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 24/01/2025, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da tabela
price

No mesmo sentido quanto à
aplicação
da tabela
price.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...]
.”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC Nº 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação (cláusula V - Características da Operação – Demonstrativo do Custo Efetivo Total ("CET")) da cobrança do valor referente às despesas pelas tarifas de avaliação de bem (R$ 650,00) e Registro do Contrato (R$ 316,00) no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem
a apenas 2,51% e 1,22% do valor da operação (R$ 25.868,28), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser mantida a sentença neste item.

Da Tarifa de Cadastro

Com relação à
Tarifa de Cadastro
no valor de R$ 850,00, a 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ”
(
STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante
cláusula V - Características da Operação – Demonstrativo do Custo Efetivo Total ("CET"),
esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e
equivale
a apenas a 3,29% do valor da operação (R$ 25.868,28), pelo que
incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual.

Do seguro.

In casu
, a parte autora/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro (R$ 1.720,00), sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise do Cédula de Crédito Bancário
em discussão
, extrai-se que sua cláusula V - Características da Operação – Demonstrativo do Custo Efetivo Total ("CET")

–
prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, também foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante nº 2 do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário
em discussão,
evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026